Tribunal: STF
Processo: HC 256128
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, corrupção passiva e favorecimento real. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.C.S. contra decisão do Relator do AREsp 2.594.506/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 10). 



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena. Argumenta que o paciente faz jus ao regime aberto, pois é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e a pena fixada não ultrapassa 4 anos. Assevera que a condição do paciente ser agente de segurança penitenciário configura circunstância de risco à sua integridade física e psicológica, diante da possibilidade de represálias no sistema prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial interposto pelo recorrente, considerando a hipótese de incidência das Súmulas n. 283/STF e n. 7/STJ. 



    No entanto, a parte agravante deixou de apresentar impugnação específica em relação aos óbices apontado pelo Tribunal de origem na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a mencionar a não incidência das Súmulas no caso e a reiterar as razões de mérito do recurso especial. 



    Assim, cumpre lembrar que, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos e não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia. 



    Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que assim dispõe:



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    (...)



    Ainda que fosse possível superar o referido óbice, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante, baseou-se em provas judicializadas que demonstraram a existência de vínculo estável entre os envolvidos com o propósito de praticar crimes de promoção ou facilitação de entrada de celulares em estabelecimento prisional e de corrupção, circunstância típica da infração prevista no art. 288 do Código Penal. O reconhecimento da autoria e materialidade delitivas foi sustentado com base em fundamentos coerentes e elementos probatórios consistentes. 



    Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, soberanas no exame das provas constantes dos autos, para concluir pela ausência de elementos hábeis a fundamentar a condenação, como requer a parte recorrente, implica aprofundado revolvimento fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, segundo o óbice da Súmula n. 7/STJ.



    (...)



    No tocante à alegação de prescrição, verifica-se que, no caso, a denúncia foi recebida em 29/6/2018 e a sentença condenatória foi prolatada em 19/4/2022. Assim, considerando a pena aplicada — 1 ano e 2 meses de reclusão — e o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, não houve o decurso de lapso temporal suficiente para a extinção da punibilidade, como corretamente assentado pelo acórdão recorrido. De igual modo, o interregno entre o último marco interruptivo e a presente data não implica na prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente